Tribunal: TJDFT
Processo: 0707725-49.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. EFEITOS EX NUNC. ACORDO. RESPONSABILIDADE. HONORÁRIOS E CUSTAS. ART. 90, § 2o DO CPC.
1. A assistência jurídica integral e gratuita é uma garantia assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos exatos termos do art. 5o, LXXXIV, da Constituição Federal.
2. Os documentos carreados aos autos denotam a impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios e permitem vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores do benefício da assistência judiciária, cujo efeito, porém, não retroage.
3. Ausente disposição no termo de acordo sobre as despesas processuais, estas serão divididas igualmente.
4 Deu-se provimento ao recurso.